Tribunal: TJDFT
Processo: 0709451-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ART. 835, IX DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA.
1. Não encontrando a parte credora bens em nome dos executados, possível a penhora de quotas sociais de propriedade da parte agravante, executada nos autos principais, nos termos dos artigos 835, IX e 861 do CPC, dado que o credor tem o direito de receber e a devedora tem patrimônio localizado passível de penhora.
2. O ônus da prova da impenhorabilidade é da executada por se tratar de fato impeditivo ao direito do exequente
3. Recurso conhecido e não provido.